Tribunal: TJDFT
Processo: 0737110-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0737110-51.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TATIANA RODRIGUES DE BARROS EMBARGADO: ALEXANDRE MOURA GERTRUDES D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de embargos de declaração opostos por Tatiana Rodrigues de Barros (ID 59049771), com pedido de atribuição de efeitos infringentes, contra o acórdão n. 1851842, que rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e ratificou o entendimento do magistrado a quo quanto à condenação da embargante (embargos de terceiro) nos honorários advocatícios, visto que o embargado não deu causa à constrição indevida. As partes solicitaram a homologação de acordo, no qual encontraram consenso para a quitação da dívida objeto do presente procedimento, oportunidade em que requereram arquivamento do feito (ID 58028441). A embargante Tatiana Rodrigues de Barros, fez a juntada do comprovante de envio de PIX para o embargado, no valor total do acordo tratado – R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) ID59452966. Sobre o acordo assinado entre as partes (ID 59411719) e o pagamento da dívida (ID 59452966) foram intimados para se manifestarem os advogados das partes (ID 59505300). Em resposta ao referido despacho, os patronos informaram que “estão ciente do acordo e da quitação” ID 59513367 e 59943584. É o resumo dos acontecimentos. DECISÃO Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por Tatiana Rodrigues de Barros (ID 59049771), com pedido de atribuição de efeitos infringentes, contra o acórdão n. 1851842, que rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e ratificou o entendimento do magistrado a quo quanto à condenação da embargante (embargos de terceiro) nos honorários advocatícios, visto que o embargado não deu causa à constrição indevida. Entretanto, as partes solicitaram a homologação de acordo, no qual encontraram consenso para a quitação da dívida objeto do presente procedimento, oportunidade em que requereram arquivamento do feito (ID 58028441). A embargante Tatiana Rodrigues de Barros fez a juntada do comprovante de envio de PIX para o embargado, no valor total do acordo tratado – R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) ID59452966. Logo, não existindo óbice para o deferimento do pedido, homologo o acordo firmado entre as partes para que surta os seus legais e jurídicos efeitos (art.487, III, b, do Código de Processo Civil). Posto isto, após os trâmites necessários, retornem os autos ao Juízo de origem a fim de proceder ao arquivamento do presente feito. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator